Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO OU DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Execução que concedeu indulto coletivo, com base no Decreto no 12.338/2024, a sentenciado condenado à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão por furto qualificado e associação criminosa. A insurgência recursal limita-se ao reconhecimento do indulto em relação ao crime de furto qualificado, sob alegação de ausência de preenchimento dos requisitos legais objetivos, especialmente quanto à reparação do dano ou demonstração de incapacidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do indulto coletivo com base apenas na presunção de hipossuficiência econômica pela atuação da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto é prerrogativa privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de sua constitucionalidade, vedada a análise de conveniência ou mérito.
4. O Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, nos crimes contra o patrimônio sem violência, à efetiva reparação do dano até 25 de dezembro de 2024, salvo nas hipóteses de incapacidade econômica comprovada ou presumida nos termos do art. 12, §2o, do mesmo diploma.
5. A simples atuação da Defensoria Pública não gera, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência, sendo esta presunção relativa e admitindo prova em sentido contrário, especialmente quando evidenciado que o apenado teve condições de arcar com fiança e de constituir advogados durante a fase de conhecimento.
6. A ausência de comprovação da reparação do dano, aliada à inexistência de elementos que demonstrem incapacidade financeira real do sentenciado, impede a concessão do benefício previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
7. A interpretação do decreto concessivo de indulto deve ser restritiva, sob pena de afronta à competência privativa do Presidente da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do indulto coletivo previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 exige a efetiva reparação do dano ou a demonstração concreta da incapacidade econômica do apenado.
2. A atuação da Defensoria Pública gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, que pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.
3. A interpretação de decreto concessivo de indulto deve ser restritiva, em respeito à competência constitucional do Presidente da República.